Tribunal: TJDFT
Processo: 0702910-31.2021.8.07.0008
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-24

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ERRO MATERIAL NA SENTENÇA. EMENDATIO LIBELLI. PRINCÍPIOS DA CONGRUÊNCIA E AMPLA DEFESA. AMPLIAÇÃO DO CRIME IMPUTADO AO RÉU. ABSOLVIÇÃO DA AMEAÇA. MÉRITO: ABSOLVIÇÃO DAS LESÕES. LEGÍTIMA DEFESA NÃO CONFIGURADA. MATERIALIDADE E AUTORIA INCONTESTES. DANOMORAL. REPARAÇÃO PECUNIÁRIA MÍNIMA. HIPOSSUFICIÊNCIA DO RÉU. NÃO COMPROVAÇÃO.
1. A sentença, incorrendo em erro material, ampliou o crime imputado ao réu, condenando-o por crime pelo qual não foi denunciado, não se defendeu, e, ainda, foi expressamente descrito na denúncia como absorvido pelo delito de lesão corporal, que foi meio necessário para a prática da ameaça. Portanto, necessário anular a condenação pelo crime previsto no art. 147 do CP, com fundamento no art. 386, VI, do CPP.
2. A materialidade e a autoria do crime de lesão corporal revelaram-se incontestes e estão amparadas pelo acervo probatório coligido dos autos, sobretudo, pelos depoimentos harmônicos da vítima, tanto na fase extrajudicial quanto em juízo.
3. Inviável o acolhimento da tese de legítima defesa, pois sem respaldo em qualquer prova segura nesse sentido, além de as lesões suportadas pela vítima indicarem que o réu não usou moderadamente dos meios necessários para repelir injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu.
4. Diante da inexistência de critérios objetivos, a indenização por danos morais decorrentes de violência doméstica deve ser arbitrada de forma a desestimular o ofensor a repetir a falta e, ao mesmo, não implicar em enriquecimento indevido da vítima, conforme a gravidade da conduta praticada no caso concreto e a capacidade econômica das partes.
5. Os danos morais são presumidos (in re ipsa) em casos de violência contra a mulher em decorrência de relações domésticas e familiares. Também, que decorrem do próprio delito, independentemente de instrução probatória ou produção de prova específica acerca dos referidos danos (Tema 983/STJ). 5.1. O Ministério Público, que é o titular da ação penal, tem legitimidade para pretender indenização por danos morais em favor da vítima, nos casos de violência doméstica contra a mulher. Precedentes. 5.2. A situação financeira do agente, embora seja um dos fatores que norteiam a fixação do quantum indenizatório, não justifica o afastamento da condenação. 5.3. A alegada hipossuficiência do réu deve ser comprovada documentalmente, ônus do qual não se desincumbiu a Defesa.
6. Recurso parcialmente provido.